Tribunal: TJDFT
Processo: 0740888-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. PRESENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CONDOMÍNIO PRIVÊ DO LAGO NORTE II DESPROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR DISTRITO FEDERAL PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Distrito Federal para determinar a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique o não conhecimento do agravo de instrumento, bem como omissão e contradição que justifique o provimento do agravo de instrumento para majorar os honorários advocatícios com base no critério de proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
4. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.
5. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do provimento jurisdicional ou dentro do próprio dispositivo.
6. A existência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil enseja a sua correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração opostos por Condomínio Prive Lago Norte II desprovidos. Embargos de declaração opostos por Distrito Federal providos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não podem ser utilizados com fins de rediscussão do mérito da causa. A existência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil enseja a sua correção”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RE 956.677, Rel.(a) Min.(a) Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016; STJ, EDcl no RMS 21.315, Rel.(a) Min.(a) Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF Terceira Região), Primeira Seção, j. 8.6.2016.